Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-63.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
Órgão julgador: RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
27/04/2021
Número: 0600482-63.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 03/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600482-63.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Adesivo, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Outdoors
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600482-63.2020.6.16.0188,
que, não caracterizando a narrativa da inicial violação ao disposto no art. 39, §8º, da Lei n. 9.504,
julgou improcedente a presente representação. (Representação Eleitoral Com Pedido Liminar
ajuizada pelo Diretório Municipal Do Partido Democratas -Pinhais em face de Jose Lairton De
Oliveira, com fulcro no Art. 39, §6ºda Lei Nº 9.504/97, cumulado com o Art.18 da Resolução Nº
23.610/19, alegando, em síntese, que o representado utilizou de meios proscritos para tentar
alavancar a sua candidatura, infringindo expressamente as exigências da Lei Eleitoral e da
Resolução nº23.610/19, causando notável desequilíbrio na disputa eleitoral e violando o princípio
da isonomia. Isso porque, conforme as imagens e o vídeo juntado aos autos, o Representado
utilizou da justaposição de propagandas para causar um efeito visual chamativo e atraente. Há
nítido efeito outdoor móvel, duas bandeiras de cada lado do carro somado ao adesivo no vidro
traseiro. Descrição: "Lairton 20123"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS -
PINHAIS (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA VEREADOR
(RECORRIDO)
JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31797
666
23/04/2021 18:43 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.550
RECURSO ELEITORAL 0600482-63.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ELEICAO 2020 JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA VEREADOR
RECORRIDO: JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA IRREGULAR.
ADESIVO E BANDEIRAS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR
NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A utilização de adesivo em veículo automotor nos limites permitidos pela legislação,
somada a duas bandeiras móveis posicionadas na janela do automóvel em
movimento não geram o efeito visual de outdoor. No caso, tanto as dimensões como
a falta de alinhamento impedem o denominado efeito único.
2. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso desprovido.

A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO DEMOCRATAS - PINHAIS, em face da sentença do Juízo da 188ª Zona Eleitoral de
Pinhais/PR (ID 16560716), pela qual foi julgada improcedente a representação movida pelo
recorrente em desfavor de JOSÉ LAIRTON DE OLIVEIRA, cujo pedido consiste na
Num. 31797666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316073267800000030975692
Número do documento: 21042316073267800000030975692

condenação do recorrido ao pagamento de multa pela prática de propaganda eleitoral irregular,
em razão do uso de veículo de forma a caracterizar “
móvel.
outdoor”
Em suas razões recursais (ID 16561066), sustenta o recorrente que houve
violação expressa aos arts. 20 e 26 da Resolução TSE nº 23.610/19, os quais determinam os
limites legais para o tamanho de propagandas no modelo de faixas / adesivos e, ainda,
estabelecem multa para os casos em que não for respeitado tais limites.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme a sentença, para aplicar a multa prevista no art. 39, § 8º, pelo efeito
móvel,
outdoor
sancionada em seu patamar máximo, ante a gravidade da irregularidade.
Instado a apresentar contrarrazões, o recorrido restou silente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 20924766) pelo conhecimento
e, no mérito, desprovimento do recurso, por não vislumbrar ofensa à legislação eleitoral, uma
vez que entende que as dimensões da bandeira – propaganda móvel - não devem ser
somadas às dimensões da adesivagem – propaganda fixa - para fins de cálculo para
verificação de caracterização de efeito
.
outdoor
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso.
No caso em mesa, o recorrido utilizou um carro para veicular propaganda eleitoral
no Município de Pinhais, consistente na adesivagem do veículo, bem como na utilização de
duas bandeiras, como se vê na imagem abaixo:

Num. 31797666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316073267800000030975692
Número do documento: 21042316073267800000030975692

Sobre essa matéria, a Lei nº 9.504/97 estabelece que:

Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto aberto
ou fechado, não depende de licença da polícia.
[...]
§ 8º É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se
a empresa responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da
propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
15.000,00 (quinze mil reais).

Ainda, a Resolução TSE nº 23.610/2019 dispõe o seguinte:

Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as coligações e os candidatos à
imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o
seu prévio conhecimento.

Todavia, as normativas supracitadas estabelecem, como critério de incidência da
multa, a necessidade da configuração de efeito outdoor pela justaposição de propagandas, o
que não é observado no caso em questão, vez que não foram expostas em local fixo e
permanente, mas de forma temporária, situação fática absolutamente diversa.
Em decisão dessa Corte em caso semelhante, citado na sentença ora atacada,
concluiu-se pela impossibilidade de somar à propaganda fixa – adesivagem – as dimensões da
propaganda móvel – bandeiras – a fim de configurar justaposição para efeito outdoor. Eis a
ementa:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL - PROPAGANDA ELEITORAL - UTILIZAÇÃO DE
PLOTAGEM EM VEÍCULO - METRAGEM QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE LEGAL DE
4M2 – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. A colocação, ainda que em
bens particulares, de placas que, na sua totalidade, excedam o limite legal de 4m2,
caracteriza propaganda irregular. 2. A utilização de bandeiras móveis no veículo não
Num. 31797666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316073267800000030975692
Número do documento: 21042316073267800000030975692

configura propaganda justaposta e não pode ser somada para efeitos de aplicação da
3. Não tendo a plotagem no veículo excedido o limite
sanção por infração ao limite legal.
de 4m2, não há que se falar em infração à legislação eleitoral. 4. Recurso a que se dá
provimento. (Acórdão Nº 44592 - Relator DR. LUCIANO CARRASCO - Julgado - RE nº 39777
- Sessão Ordinária em 24/09/2012)”

Assim, conforme bem exposto pela d. juíza
ainda que fosse
a quo,
desconsiderado que se tratou de propaganda móvel e temporária, não é possível considerar
que um adesivo colocado no para-brisa traseiro e outros dois adesivos pequenos no
para-choque produzam um efeito visual de
.
outdoor
Com efeito, a lei veda expressamente a utilização de adesivos plásticos em
automóveis, caminhões e afins, em tamanho superior a 0,5 m2 ou até a extensão do para-brisa
traseiro, situação não vista no caso em mesa.
No tocante às bandeiras, anota-se que, por força do contido no inciso I do § 2º do
art. 37 da Lei nº 9.504/97, seu uso é permitido em via pública, desde que móveis e não
atrapalhem o fluxo do trânsito, como no caso dos autos, uma vez que transportadas por um
veículo automotor.
Ainda, como bem expôs a Procuradoria Regional Eleitoral: “mesmo que se
considerasse a irregularidade das bandeiras, tenho no caso concreto que o conjunto (veículo +
”. (ID 20924766).
bandeiras + adesivos) não se assemelha e não teve o efeito a outdoor
Assim é também porque não há alinhamento entre as bandeiras e os adesivos, de
sorte a causar impacto visual similar ao de um
.
outdoor
Diante do exposto, é de ser desprovido o recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença de improcedência.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 31797666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316073267800000030975692
Número do documento: 21042316073267800000030975692

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600482-63.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO
DEMOCRATAS - PINHAIS - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRIDOs: ELEICAO 2020 JOSE LAIRTON DE OLIVEIRA VEREADOR, JOSE LAIRTON DE
OLIVEIRA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.

Num. 31797666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 23/04/2021 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316073267800000030975692
Número do documento: 21042316073267800000030975692